Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731181-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706124-80.2019.8.07.0014, a qual, rejeitando a objeção de pré-executividade, indeferiu pedido de desbloqueio de valores existentes em conta poupança da embargante. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de objeção de pré-executividade (ID: 115654406) ofertada pela parte executada, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre conta poupança em valor inferior a quarenta salários-mínimos, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Resposta em ID: 117352829. Após intimação do Juízo (ID: 125859640), a parte devedora promoveu a emenda de ID: 126001943 a ID: 126009600, com manifestação da parte credora (ID: 126833674). É o bastante relatório. Decido. De início, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, cumpre ressaltar que, "embora a impenhorabilidade de verba depositada em caderneta de poupança se trate de matéria de ordem pública, isso significa que a parte pode suscitá-la a qualquer momento no processo, mas, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual passo a apreciar a questão suscitada. Pois bem. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 1.603,46 (ID: 114326813), obtido integralmente em conta bancária mantida pela executada na Caixa Econômica Federal. Adiante, dispõe o art. 833, inciso X, do CPC/2015, que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não vislumbro, de modo algum, a impenhorabilidade alegada. Com efeito, a documentação acostada pela parte devedora (ID: 126001944 a ID: 126009600) revela, de forma indene de dúvidas, a utilização de conta poupança na modalidade de conta corrente, sobretudo diante das constantes entradas e saídas de capital, dando ensejo à mitigação da função de poupar . A propósito do tema, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, mostra-se incabível a impenhorabilidade legal no caso em espécie. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade. 2. A realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações ocorridas na conta poupança, desconfigura o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua, conclui-se que a quantia bloqueada não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1429941, 07085449520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a objeção de ID: 115654406. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 126833674. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo já assinado, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, § 2.o, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se”. (ID 39403989). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 39403979), que o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é bem claro, todo e qualquer valor depositado em conta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. O legislador decidiu dar um status de impenhorabilidade para as contas poupança, contas não só para poupar dinheiro, mas para ter uma reserva de segurança, para ter uma conta sem custos mensais, anuidades etc. Afirma que a impenhorabilidade, na lei, não concede nenhuma exceção. Dessa forma, faz-se necessário desbloquear os valores constantes na conta poupança e devolvê-los com a devida atualização monetária. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão do Juízo a quo para desbloquear e devolver todos os valores constantes da conta poupança da parte executada, devidamente atualizados. Preparo (ID 39403980 e 39403982). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706124-80.2019.8.07.0014, a qual, rejeitando a objeção de pré-executividade, indeferiu pedido de desbloqueio de valores existentes em conta poupança da embargante. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 16:18:53. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator